Tribunal: TJDFT
Processo: 0718149-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718149-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALFREDO DE MOURA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALFREDO DE MOURA JÚNIOR, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 194311651, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) foi diagnosticado com colelitíase, intestino neurogênico e bexiga neurogênica; 2) lhe foi prescrito o medicamento Mirtazapina 30mg, registrado na ANVISA e não incorporado pela Secretaria de Saúde do DF; 3) o medicamento é necessário e imprescindível para a recuperação da sua saúde; 4) “não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido”; 5) a demora superior a 30 dias na obtenção do medicamento provocaria o agravamento da doença com perigo de danos irreversíveis e irreparáveis à sua saúde; 6) estão presentes os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ quando do julgamento do Tema 106 (ID 58720093). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento descrito nos autos. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em precedente vinculante (Tema 106), definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; ii) ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; iii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iv) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso, os requisitos não estão preenchidos - ao menos por enquanto. De acordo com o relatório médico (ID 194281962, autos originais), o agravante tem 42 anos de idade, é cadeirante e portador de paraplegia flácida após acidente automobilístico ocorrido há, aproximadamente, 4 anos. Apresenta, ainda, visão monocular e bexiga neurogênica. Está em tratamento medicamentoso para depressão. Em função de seu quadro clínico, o agravante desenvolveu quadro de humor depressivo e sintomas de ansiedade. Fez uso de outros medicamentos disponibilizados pela Secretaria de Saúde, mas sem um resultado satisfatório. Desse modo, foi-lhe prescrito tratamento com Mirtazapina 30mg (1 comprimido de noite) e clonazepam 2,5mg/ml, 10 gotas de 8/8 horas para controle dos sintomas. A médica assistente afirma que a demora no tratamento pode comprometer o sofrimento psíquico e quando descompensada os sintomas da depressão podem progredir no decorrer do tempo e levar ao desenvolvimento de ideação suicida. O medicamento prescrito (Mirtazapina 30mg) é um antidepressivo e tem registro na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para o seu tratamento, ou seja, não há PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) do Ministério da Saúde para a situação clínica do agravante. No Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF) está disponível o Mirtazapina, porém para o programa de tratamento de depressão de idosos. Embora a médica assistente afirme que houve falha no tratamento da depressão do agravante com outros medicamentos, essa questão não ficou bem detalhada quanto aos antidepressivos disponíveis no SUS. Em pesquisa rápida na internet, é possível localizar o medicamento (caixa com 30 comprimidos) a um custo médio de R$ 100,00. O agravante informa na petição inicial, inclusive, que tem feito o uso da medicação adquirida com recursos próprios, o que evita o agravamento do seu estado de saúde. Nesse contexto, razoável a determinação do juízo de, sem se descuidar do quadro clínico do agravante, condicionar a reanálise do pedido de tutela de urgência após avaliação do NATJUS/TJDFT. INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator